Tribunal: TJDFT
Processo: 0729445-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0729445-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS MARTIN JIMENEZ BARREIRO, MARCOS DE MARCONDES ZANETTE FERREIRA, PURPLE GOLD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: EDUARDO AUGUSTO ALVES GOMES SERRANO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PURPLE GOLD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA E OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, que rejeitou a alegação de intempestividade da contestação/reconvenção de EDUARDO AUGUSTO ALVES GOMES SERRANO (ID’s 104178917 e 132534844 da origem). Em suas razões recursais (ID 38968959), os agravantes alegam que o caso dos autos preenche o requisito da urgência exigido pelo Tema 988 do STJ porque a continuidade do processo exigirá que as partes arquem com provas periciais, assistências técnicas e causará o alargamento da marcha processual para que sejam desconstituídos argumentos delineados em peças processuais protocoladas intempestivamente. Ressaltam que a inicial originária foi distribuída em 16/07/2020 e no dia 17/07/2020 foi deferida a tutela de urgência para suspender os poderes de administração do agravado, constando que, frustrada a conciliação começaria o prazo para a defesa do réu. Aduzem que, em 20/08/2020, antes de ser citado, o réu compareceu aos autos e deduziu os mesmos argumentos apresentados na contestação/reconvenção e requereu a emissão de certidão de comparecimento espontâneo em 04/09/2020. Sustentam que o comparecimento espontâneo do réu causa a imediata deflagração do prazo para apresentar contestação/reconvenção, nos termos dos artigos 200 e 239, §1o, do CPC. Defendem que a ciência inequívoca do réu é comprovada pelo protocolo de duas petições formulando os mais diversos pedidos de Tutela de Urgência (IDs 70420408 e 75704238 da origem), com o relato de toda a pretensão deduzida na petição inicial, expressando, de forma incontestável, a ciência integral e inequívoca acerca da demanda, bem como pelos dois recursos de Agravo de Instrumento interpostos. Argumentam que o fato de o Juízo a quo ter designado audiência de conciliação e o pedido de reabertura de prazo para a análise de documentos sigilosos não alteraram a contagem prescrita no §1o do artigo 239 do CPC, porque o réu tomou conhecimento da demanda. Apontam que foi demonstrada a verossimilhança do direito invocado para que seja concedida a antecipação de tutela ou, no mínimo, o efeito suspensivo ao recurso. Requerem, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja concedida a antecipação de tutela para que seja declarada a intempestividade da contestação e da reconvenção. Caso não seja acolhida a tutela anteriormente requerida, pleiteiam a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requerem a confirmação da antecipação de tutela requerida. Preparo regular (ID’s 38968960 e 38968962) O efeito suspensivo vindicado foi deferido. Informações dispensadas (ID 39020186). Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 39932463). Conclusos os autos à eminente Desembargadora Ana Cantarino foi afirmada a sua suspeição, por motivo de foro íntimo (ID 40800229). Após, os autos foram redistribuídos aleatoriamente para esta Relatoria (ID 40807489). É o relatório. Decido. O pronunciamento judicial que rejeita a alegação de intempestividade da contestação/reconvenção e que, portanto, não decreta a revelia do réu não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do e. STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso, pois a matéria referente à tempestividade (ou não) da contestação/reconvenção poderá ser suscitada em preliminar de apelação eventualmente interposta, art. 1009, §1o, do CPC. Nesse sentido: Órgão 8a Turma Cível Processo N. AGRAVO INTERNO CÍVEL 0730418-10.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) FERNANDO CHAMOSCHINE FERNANDES AGRAVADO(S) CONDOMINIO DO EDIFICIO ALTERNATIVO/ CENTER DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTESTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA. 1. Havendo o recorrente impugnado especificamente os fundamentos da decisão proferida pelo relator, impõe-se a rejeição da preliminar de não conhecimento do Agravo Interno. 2. O cabimento do Agravo de Instrumento encontra seu rol taxativo nas disposições do art. 1.015 do NCPC, não cabendo interpretação extensiva para sua admissibilidade contra decisão interlocutória que reconheceu a intempestividade da contestação apresentada pela parte ré. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 8a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, NÍDIA CORRÊA LIMA - Relatora, DIAULAS COSTA RIBEIRO - 1o Vogal e ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, em proferir a seguinte decisão: AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 10 de dezembro de 2020 Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora (Grifos nossos). Frisa-se, por fim, que os alegados custos de produção probatória são inerentes ao próprio processo e nada se relacionam com a tese baseada no requisito da urgência como critério para admissão do agravo fora do rol do art. 1.015 do CPC. Em verdade, a urgência decorre da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não ocorre na hipótese sob exame. Isso posto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, visto que inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 11 de janeiro de 2023